Tribunal: TJES
Processo: 0021850-40.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021850-40.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIETE AIR FRANCE

APELADO: PASTUR LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por SOCIETE AIR FRANCE em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de procedência do pedido autoral formulado por PASTUR LTDA. A embargante alega omissão quanto à prescrição das parcelas pleiteadas e contradição na análise da base de cálculo da indenização e da utilização da moeda americana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido; (ii) definir se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do acórdão impugnado e das razões recursais evidencia a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas, com fundamentação clara e coerente.

4.
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se admitindo alegações de contradição com elementos dos autos, dispositivos legais ou entendimentos jurisprudenciais, caracterizando-se, neste caso, como contradição externa.

5.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a reanálise das provas, devendo ser utilizados estritamente para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a simples discordância da parte com a decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da matéria.

7.
Não há necessidade de enfrentamento pormenorizado de todas as teses suscitadas, bastando que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para a decisão, o que foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o provimento dos embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021850-40.2003.8.08.0024

EMBARGANTE: SOCIETE AIR FRANCE

EMBARGADA: PASTUR LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
SOCIETE AIR FRANCE
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que
negou provimento
ao recurso de apelação cível por ela anteriormente interposto, mantendo, via de consequência, a sentença de procedência do pedido autoral ajuizada por
PASTUR LTDA.

Em suas razões (ID nº 9290181), a embargante sustenta que a decisão colegiada não teria apreciado claramente a questão que tratou sobre a prescrição das parcelas pleiteadas pela autora.

Aduz, ainda, que o v. acórdão optou por analisar a referida prejudicial de mérito
“[...] apenas sob o enfoque de pleitear as verbas rescisórias, e não o pagamento das comissões, propriamente ditas e mesmo a impossibilidade de elas fazerem parte da base de cálculo da indenização”,
de modo que restou comprovado também o vício da contradição.

Afirma, também, que a base de cálculo da indenização deve ser apurada de acordo com a retribuição aferida durante o tempo em que exerceu a representação,
“porém, a decisão embargada, apesar do recurso da apelante ter abordado esse aspecto, está considerando para a base de cálculo da indenização, parcelas que não foram pagas no curso do contrato de representação comercial e que também não mais poderiam ser discutidas e mesmo exigidas, por estarem manifestamente prescritas”
.

Sustenta o vício da obscuridade quanto ao ponto que tratou sobre a utilização da moeda americana, de modo que seria esclarecer se foi contrariado ou negado vigência ao art. 46, da Lei nº 4.886/65, bem como ao art. 1º, da Lei nº 10.192/2001.

Por fim, ressalta que a decisão recorrida, embora tenha refutada a tese de cerceamento ao direito de ampla defesa, diante do desentranhamento de documentos de fls. 3.290/3.327,
“não analisou, com a devida vênia, a questão que lhe foi colocada”
, de modo que seria obscuro quanto a violação do art. 435 do CPC, bem como não haveria que se falar em preclusão do alegado direito de defesa.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

C
omo se pode observar da ementa juntada no ID nº 8545832 – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou todas as questões postas sob apreciação, tendo chegado a conclusão que, além de não ter ocorrido a prejudicial de mérito da prescrição, os demais pontos apresentados pela embargantes não poderiam ser acolhidos.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LEI Nº 4.886/65 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44, DAQUELE MESMO DIPLOMA LEGAL – MÉRITO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – DESENTRANHAMENTO – PROVA PERICIAL – NULIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE EXAME DOS LIVROS CONTÁBEIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - PEDIDO DE NOVA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCONFORMISMO IMPOSSIBILIDADE -

RESCISÃO CONTRATUAL – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO DEVIDOS – CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA – POSSIBILIDADE – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Prejudicial de Mérito: Levando-se em consideração que a pretensão autoral é alusiva a rescisão do contrato de representação sem justa causa por parte da representada (art. 35 da Lei nº 4.886/65), deve ser observado o prazo quinquenal estipulado no artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65 (que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos). Rejeitada.

II - Como de curial sabença, a representação comercial disciplinada pela Lei nº
4.886
, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei nº
8.420
, de 8 de maio de 1992, trata-se de uma modalidade de contrato de cooperação/colaboração, pelo qual os produtores ou fabricantes contratam terceiros para mediar a realização dos negócios, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os ao empresário, buscando obter maior agilidade ou eficiência para percorrer os complexos caminhos da cadeia de consumo.

III - Deve-se consignar ainda que a vulnerabilidade do representante encontra-se reconhecida pelo legislador, que estabeleceu regras de proteção em decorrência da extinção contratual e respectiva perda do mercado, estando entre elas, indenização devida ao representante, pela rescisão do contrato, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

IV - Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa.

V - O inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame, quando se percebe que sua insurgência refere-se à conclusão alcançada pelo
expert
responsável pela elaborado do laudo pericial.

VI - Ademais, o fato é que a recorrente, se de fato tivesse ocorrido alguma nulidade, deveria arguí-la na primeira oportunidade, o que não foi feito, tendo deixado, inclusive, de interpor o competente recurso à época, isto é, agravo retido, para questionar tal alegação, ocorrendo, portanto, a preclusão.

VII – Denota-se das provas acostadas aos autos que a demandada não comprovou a desídia da demandante, ônus que lhe era imposto, nos moldes do disposto no art.
373
,
II
, do
CPC
.

VIII - Outrossim, não cabe a presunção de desídia - ou deslealdade - na conduta da autora, visto que inexiste interesse da representada em não vender os produtos quando apenas percebe a comissão se efetivadas as vendas. Em outros termos, não seria do seu interesse agir com desleixo ou displicência na conduta do negócio, já que essa desatenção somente poderia lhe acarretar prejuízos.

IX - Assim sendo, a denúncia do contrato por iniciativa da ré atrai a incidência do artigo 27, j, da Lei nº
4.886
/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato
"fora dos casos previstos no art. 35",
o representante comercial faz jus à indenização não inferior a
"1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação",
além do aviso prévio.

X - O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de conversão de moeda estrangeira, considerando a data do pagamento. Precedentes.

XI - Além da prova técnica ter afirmado a existência de saldo devedor seria em favor da recorrida, restou comprovada a rescisão sem justa causa do contrato firmado entre as partes por culpa da recorrente, consequentemente, inexiste razão para ser acolhido o pedido outrora formulado.

XII – Recurso conhecido e desprovido.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ressalto, ainda, que a
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é

aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Vê-se, assim, que, no caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela embargante.

C
omo se vê, a toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
[1]
,

motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2.
O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Esclareço que, tal como bem ressaltado pela E. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
“[...] Os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o decisum que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015)”
(TJES – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5010105-83.2022.8.08.0000 – Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas – Data do Julgamento: 12/04/2023)

Por fim, q
uanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

[1]
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.